Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-95.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-95.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYARA F ALMEIDA - CNPJ: 21.357.628/0001-19 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS - CNPJ: 81.607.046/0001-75 (EMBARGADO), SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - CPF: 039.200.159-40 (ADVOGADO), RAFAEL NIENOW - CPF: 030.212.569-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGSO DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
– SENTENÇA
MANTIDA –

PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE MERA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE VIOLAÇÃO A DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022,
INCISO
II
,
DO CPC –

EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para efeito de prequestionamento, não há necessidade de o julgador se pronunciar expressamente acerca dos dispositivos legais ou entendimentos sumulados
supostamente
ofendidos, bastando que tenha se pronunciado sobre a questão jurídica, devendo tal exigência ser cumprida apenas pela parte interessada.

Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAYARA F ALMEIDA
,
contra o
v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso
interposto pela embargante mantendo inalterada a sentença de improcedência, conforme ementa abaixo transcrita (ID 258550162)
.

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA RESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – VEÍCULO FINANCIADO – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PARA BAIXA DE GRAVAME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o encerramento da fase de instrução com a prolação da sentença ao final da audiência de instrução e julgamento, somado ao fato de que os elementos constitutivos do direito alegado devem ser produzidos por aquele que alega e não pelo juízo.

3. A sentença proferida pelo juízo conduto do feito não se caracteriza como decisão surpresa já que os fundamentos utilizados nas razões de decidir foram previamente discutidos pelas partes ao longo do trâmite processual, em total observância ao contraditório substancial.

4. Não há que se falar em falha na prestação do serviço quando a instituição financeira credora mantém a restrição do gravame sobre o veículo em razão da existência de saldo devedor, pois a baixa da alienação fiduciária ocorrerá apenas depois de ocorrida a quitação integral do contrato de financiamento.

5. Recurso
desprovido.-
”

Em suas razões recursais
(ID
256301171
)
sustenta a embargante que
apesar de o acórdão ter enfrentado o apelo
,
deixou de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais
prequestionados
.

Assevera que o STJ exige para interposição de recurso o pronunciamento expresso deste juízo quanto às questões que serão objeto de eventual recurso, conforme Súmula 98 e Súmula 211, ambas do STJ.

Ao final, defende que o presente recurso não se caracteriza como meramente protelatório por ser o meio adequado para o prequestionamento pretendido.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que haja manifestação expressamente sobre o inciso LV do artigo 5º da CF/88, artigos 9º e 10º, ambos do CPC, bem como o artigo 14 do CDC.

Sem contrarrazões (ID
265448791
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VO
TO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Consoante relatado
,
a embargante requer o pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais
supostamente violados.

Ocorre que,
o fato de
o acórdão embargado não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante, deixando de atender as suas expectativas,
não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Isso porque, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema
ou àqueles apontados como supostamente violados
, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

N
esse sentido vem se manifestando o
STJ
,
conforme
ementas
abaixo
transcr
itas
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE [...] 2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRESP nº. 103035/SP - Rel. Min. João Otávio Noronha - Publicado no DJU de 16/06/2003)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados. 2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos.” (STJ - ERESP nº 134208/SP - Rel. Min. Edson Vidigal - Publicado no DJU de 16/09/2003).

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025